Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-02.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Compra e venda de imóvel. Débitos de consumo de água posteriores à alienação. Protesto indevido em nome da antiga proprietária. Obrigação de natureza pessoal. Ausência de transferência de titularidade perante a concessionária. Responsabilidade do adquirente. Ressarcimento de despesas cartoriais. Danos morais configurados. Perda superveniente do objeto da obrigação de fazer. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a: (i) ao pagamento de R$ 228,70 a título de danos materiais; (ii) à obrigação de promover a transferência de titularidade do serviço de água perante a CAESB; e (iii) ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais, em razão de protesto vinculado a débitos de consumo de água de imóvel alienado pela autora em 2014.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da ré pelo ressarcimento dos valores pagos pela autora para cancelamento do protesto; (ii) aferir se são cabíveis danos morais indenizáveis; e (iii) analisar se subsiste a obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade do serviço diante de fato superveniente.
III. Razões de decidir
3. Os débitos relativos a serviços de água e energia têm natureza pessoal, não se caracterizando como obrigações de natureza propter rem, de modo que não se vinculam ao imóvel (STJ, AgRg no REsp no 1.258.866, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012).
4. No caso em apreço, é incontroverso que a autora vendeu imóvel à ré no ano de 2014 (ID 82549635, p. 10). A requerente alega que, em julho de 2025, recebeu e-mail do cartório informando sobre pendências financeiras relacionadas ao referido imóvel, especificamente contas de água não pagas. Narra ter sido informada de que seu nome havia sido protestado em decorrência da inadimplência das faturas de janeiro de 2022, no valor de R$ 34,25, e de setembro de 2024, no valor de R$ 140,31. Como resultado, a autora afirma que realizou o pagamento do valor total de R$ 228,70, referente ao valor do débito protestado, juros e custos cartoriais. Aduz, ainda, a indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
5. Compete ao adquirente do imóvel tomar as providências necessárias para a efetiva transferência do bem, como o registro imobiliário, recolhimentos dos tributos e atualização cadastral junto às concessionárias de serviços e ao Fisco, promovendo a alteração da titularidade do serviço, de modo a assumir formalmente a condição de usuário e responsável pelas obrigações decorrentes do consumo e/ou do exercício da propriedade adquirida.
6. A inércia da ré em regularizar a titularidade do serviço deu causa à indevida manutenção do nome da autora como responsável perante a concessionária, culminando no protesto de dívida a ela indevidamente imputada, o que justifica sua responsabilização pelos prejuízos suportados.
7. A importância despendida pela autora refere-se aos emolumentos decorrentes do cancelamento do protesto em cartório (ID 82549635, p. 8), devidamente demonstrada e configurando dano material indenizável, porquanto diretamente decorrente da conduta omissiva da ré.
8. O protesto indevido em nome da autora, que não é devedora, por débitos relativos a imóvel vendido em 2014, configura dano moral, por violar a honra objetiva e a credibilidade da parte perante terceiros.
9. Quanto à obrigação de promover a transferência de titularidade do serviço, cumpre esclarecer que a autora informou posteriormente que a titularidade perante a CAESB não mais se encontra em seu nome (ID 82550126), circunstância que acarreta a perda do objeto da obrigação de fazer.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.258.866, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012.